Tribunal: TJSP
Processo: 2027826-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de 4.597g de maconha, balanças de precisão e dinheiro. Paciente que possui maus antecedentes por tráfico de drogas e que é reincidente. Decisão fundamentada. Alegação relativa ao mérito que deve ser apreciada na instrução da ação penal.

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Apreensão de 4.597g de maconha, balanças de precisão e dinheiro. Paciente que possui maus antecedentes por tráfico de drogas e que é reincidente. Decisão fundamentada. Alegação relativa ao mérito que deve ser apreciada na instrução da ação penal. Ordem denegada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000208540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027826-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é impetrante JOSE
BENEDITO DOS SANTOS e Paciente JEFERSON PERRONE PAYÃO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 16 de março de 2020
DINIZ FERNANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027826-69.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 11.553 D 2/3
H . C . n o 2 0 2 7 8 2 6 - 6 9 . 2 0 2 0 . 8 . 2 6 . 0 0 0 0
I m p e t r a n t e : A d v . J o s é B e n e d i t o d o s S a n t o s
P a c i e n t e : J e f e r s o n P e r r o n e P a y ã o
C o m a r c a : L i m e i r a
VOTO No 11.553
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida
revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade.
Custódia necessária para a garantia da ordem pública.
Apreensão de 4.597g de maconha, balanças de precisão
e dinheiro. Paciente que possui maus antecedentes por
tráfico de drogas e que é reincidente. Decisão
fundamentada. Alegação relativa ao mérito que deve ser
apreciada na instrução da ação penal. Ordem denegada.

1) O Advogado José Benedito dos Santos impetra o presente
habeas corpus, com pedido liminar, em favor de JEFERSON PERRONE PAYÃO,
apontando como autoridade coatora a MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Criminal
da Comarca de Limeira, nos autos de no 1500420-43.2020.8.26.0320.
Sustenta, em resumo, que não estão presentes os requisitos
da prisão preventiva e que a decisão de 1o Grau não possui fundamentos
idôneos. Aduz que deve ser observada a versão do irmão do paciente no auto de
prisão em flagrante, o qual assume a propriedade de todas as drogas. Requer,
assim, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas
cautelares alternativas.
A liminar foi indeferida (fls. 93/94).
Dispensadas as informações, a d. Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pela denegação (fls. 98/103).
É o relatório.

2) Denego a ordem.

Consta
da
denúncia
que
JEFERSON
e
Willian
transportavam, para fins de tráfico, 4.597g de maconha, divididos em 6 tijolos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2027826-69.2020.8.26.0000 - Limeira - VOTO No 11.553 D 3/3
utilizando um veículo conduzido pelo paciente e ocupado por Willian. No carro
foram apreendidas, ainda, duas balanças de precisão e a quantia de R$
10.950,00 (fls. 01/02 na origem).
A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
foi fundamentada (fls. 29/31).
Com efeito, há indícios de autoria e materialidade, bem como
se verifica que a acusação contém fatos graves, in concreto, pela quantidade de
drogas apreendidas, além de dinheiro e balanças de precisão. Ademais,
JEFERSON possui maus antecedentes por tráfico de drogas e é reincidente
por furto qualificado (fls. 61/64).
Assim, a prisão preventiva é necessária para a garantia da
ordem pública, nos termos dos arts. 310, § 2o, 312 e 313, I e II, todos do CPP.

Consequentemente, as medidas cautelares alternativas não
seriam adequadas com a gravidade dos fatos em comento e com os indícios de
reiteração delitiva.
Por fim, a versão ofertada pelo irmão do paciente (fls. 09/10
na origem) deverá ser objeto de prova ao longo da instrução e não elimina os
indícios atualmente existentes contra JEFERSON.
Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado.

3) Pelo exposto, denego a ordem impetrada.
DINIZ FERNANDO FERREIRA DA CRUZ
Relator